Tribunal: TJPA
Processo: 0810466-65.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810466-65.2021.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO CLEVELANDE JACINTO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Trânsito. Ação anulatória c/c obrigação de fazer. Permissão para dirigir. Infração cometida durante o período permissionário. Expedição de CNH definitiva. Cancelamento administrativo posterior. Prescrição administrativa. Inocorrência. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória movida por condutor cuja Carteira Nacional de Habilitação definitiva fora expedida em 2018, mas posteriormente teve sua renovação negada em 2020, em razão de infração de trânsito cometida no período em que era permissionário (PPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal restringe-se a examinar:

(i) se a Administração Pública poderia, após a expedição da CNH definitiva, cancelar o ato de habilitação em razão de infração cometida no período da permissão; e

(ii) se teria ocorrido a prescrição administrativa, afastando a validade do ato sancionatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 148, §§ 2º a 4º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a CNH definitiva somente é conferida ao condutor que, durante o período de permissão, não cometeu infração grave, gravíssima ou reincidente em infração média.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelado cometeu infração gravíssima em 29/09/2018, ainda durante o período de permissão, antes, portanto, da expedição de sua CNH definitiva, o que enseja o cancelamento do ato de habilitação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, firmou a tese de que a concessão da CNH definitiva não impede o posterior cancelamento do ato, desde que a infração tenha sido cometida no período permissionário, observado o contraditório, a ampla defesa e o prazo prescricional de cinco anos.

Inexistindo prescrição administrativa, pois entre a data da infração (2018) e a negativa de renovação (2020) não transcorreu o prazo quinquenal, deve ser reconhecida a validade do ato administrativo que indeferiu a renovação da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação anulatória, reconhecendo a validade do ato administrativo de suspensão da habilitação e a inexistência de prescrição administrativa.

Tese de julgamento:

A Administração Pública pode cancelar a CNH definitiva expedida indevidamente, quando comprovado que a infração impeditiva foi cometida durante o período de permissão, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e o prazo prescricional de cinco anos.

A expedição da CNH definitiva não convalida a infração cometida no período da PPD nem impede a revisão do ato, se não decorrido o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 9.873/1999, art. 1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 25.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação Anulatória com Obrigação de Fazer com pedido liminar c/c Danos Morais nº 0810466-65.2021.8.14.0051 ajuizada por
RAIMUNDO CLEVELANDE JACINTO MAIA
.

Narra a ação movida por Raimundo Maia que que teve sua carteira nacional de habilitação definitiva expedida em 01 de novembro de 2018, contudo, posteriormente, em agosto de 2020, foi impedido de renovar a referida CNH, sob o fundamento de que constava em seu cadastro infração de trânsito da época em que era permissionária (PPD).

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 25365315),, julgando parcialmente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, confirmo a liminar deferida nos autos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, julgando extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso II, do CPC, para determinar que a parte ré permita a realização todos os exames necessários para renovação da Carteira Nacional de Habilitação da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de incidir nas penalidades legais.

Tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Da mesma forma, condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando que ser beneficiária da justiça gratuita.

A fazenda pública é isenta de custas nos termos do art. 40, I, da Lei. 8.328/2015. Em relação à autora, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado o DETRAN interpôs recurso de apelação (ID Num. 25365316), aduzindo da inexistência de prescrição administrativa, uma vez que a infração foi cometida em 2018 e a negativa de renovação da CNH ocorreu em 2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal; Dessa forma, a cassação da carteira de habilitação deu-se regularmente, observando- as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer, ainda, a observância ao entendimento fixado pelo IRDR nº 02, segundo o qual a concessão da CNH definitiva ao condutor não impede o posterior cancelamento do ato quando a infração fora cometida no período da permissão, desde que dentro do prazo prescricional e garantido o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento de seu recurso nesses termos.

Conforme certidão (ID Num. 25365320), a parte apelada apesar de intimada, não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, ainda a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para confecção de parecer. (ID Num. 26607679).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, deixou de emitir parecer, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP. (ID Num. 27027440).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

O caso dos autos versa sobre suspensão e apreensão de CNH em decorrência de infração de trânsito cometida durante o período de validade da Permissão para Dirigir.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja, não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a situação demonstra que, mesmo tendo cometido infração de trânsito na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva, foi habilitado para dirigir pelo requerido.

Sobre o assunto, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, de relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira, fixou a seguinte tese acerca do tema em debate nos autos:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no § 3º do art. 148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o § 4º do art. 148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

Conforme anteriormente mencionado, verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir em 25/10/2017 e no dia 29/09/2018 cometeu infração gravíssima, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por conduzir veículo registrado sem o devido licenciamento. (ID Num. 25365243 - Pág. 2).

Ademais, ressalta-se que a CNH definitiva do apelado foi expedida em 01/11/2018,, o que se pode concluir que a infração cometida não havia sido lançada no prontuário do apelado.

Na inicial, o apelado afirmou que não conseguiu renovar sua carteira de habilitação, em virtude da infração cometida ainda no período permissionário.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Nesses termos, constata-se que entre a data da autuação, ocorrida em 29/09/2018 e a data da negativa em renovar a CNH, ocorrida no ano de 2020, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição quinquenal.

Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que o apelado não possui condições para a expedição da habilitação definitiva, não havendo que se falar em direito adquirido conforme alegado na inicial.

Assim, nos termos do artigo 148, § 3º e § 4º do CTB, a sentença deve ser reformada e consequentemente apelação interposta pelo Detran deve ser provida.

Em consequência, inverto o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante do deferimento da gratuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação promovida por RAIMUNDO CLEVELANDE JACINTO MAIA (ID Num. 25365216), face a inocorrência da prescrição administrativa no presente caso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025